Tribunal: TJBA
Processo: 8093637-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093637-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES

APELADO: VALDELICE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO, JOAO LUIZ DE LIMA OLIVEIRA JUNIOR, ADRIELE FERREIRA MOREIRA TRINDADE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO. PERÍODO DE PANDEMIA DE COVID-19. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INTEGRAL POR PERÍODO SEM ABASTECIMENTO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÕES PRELIMINARES INSUBSISTENTES. REJEIÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

A interrupção do fornecimento de água por período prolongado (6 dias), ainda que por motivos técnicos emergenciais, caracteriza falha na prestação do serviço público essencial, especialmente quando não demonstradas medidas eficazes para minimizar os prejuízos aos consumidores.

2.

É abusiva a cobrança integral de tarifa de água referente ao período em que houve interrupção comprovada do fornecimento, configurando vantagem excessiva vedada pelo art. 39, V, do CDC.

3.

A interrupção prolongada no fornecimento de água durante a pandemia de COVID-19, quando a higienização era medida preventiva essencial, configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

4.
O valor de R$5.000,00 para indenização por danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8093888-97.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e apelada VALDELICE DOS SANTOS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.